Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722721-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Associação criminosa. Estelionato. Falsa identidade. Insignificância. 1 - Segundo entendimento do e. STJ, “quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 169.536/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). 2 – A teoria da causa madura - encampada pelo art. 1.013, § 3o, do CPC - é, segundo entende o e. STJ, aplicável ao processo penal, podendo o Tribunal examinar de imediato o mérito da ação, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais das partes. 3 - Não é causa de nulidade o indeferimento de prova em audiência, se se trata de documento preexistente, que competia à defesa postular a juntada na resposta à acusação, e que lhe era possível apresentar, sobretudo se não era imprescindível à defesa do réu. E a mera alegação de cerceamento de defesa, sem que demonstrado efetivo prejuízo, não tornam nulos os atos processuais. 4 – Tendo os réus tentado obter vantagem ilícita em desfavor das vítimas idosas, induzindo-as em erro, mediante fraude -” golpe do bilhete premiado” -, só não se consumando os crimes por circunstâncias alheias a vontade deles, respondem pelo crime do art. 171, 4o, c/c art. 14, II, ambos do CP. 5 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. 6 – Não é mínima a ofensividade nem reduzido o grau de reprovabilidade da conduta daquele que, embora sem efetivo prejuízo para as vítimas, comete crimes de estelionato tentado no contexto de associação criminosa. Não se reconhece o princípio da insignificância. 7 - Havendo vínculo estável e duradouro entre os réus para o fim de cometer crimes de estelionato contra idosos, há o crime de associação criminosa. 8 - Não se reconhece desistência voluntária se os acusados interrompem a execução do crime – estelionato - após as vítimas afirmarem que não têm recursos econômicos para adquirir o falso bilhete premiado ou porque não cederam à proposta fraudulenta. 9 – Se a ré registra condenações por fatos anteriores cuja extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena deu-se a menos de cinco anos da data do fato imputado na denúncia, é reincidente e registra maus antecedentes. 10 - Apelação dos réus não providas. Provida a do MP. O recorrente aponta violação aos artigos 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 171, §§4o e 5o, inciso IV, do Código Penal, sustentando que a falta de representação legal das vítimas impõe o reconhecimento da decadência. Aduz que em nenhum momento ao longo do processo penal houve a comprovação da idade da vítima Dilma Seli Pena, para fins de aplicação da majorante do crime de estelionato. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e do STF para demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 171, §§4o e 5o, inciso IV, do Código Penal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A falta de representação formal das vítimas não significa falta de condição de procedibilidade da ação penal. Foi suprida pela manifestação inequívoca das vítimas de que os fatos fossem apurados. Não houve, pois, decadência. (...) Provado que os réus tentaram obter vantagem ilícita em desfavor das vítimas idosas, devem ser condenados pelo crime do art. 171, 4o, c/c art. 14, II, ambos do CP (três vezes).” (ID 64798257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003